Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707977-30.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CLARINDO MARQUEZ DE REZENDE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O impetrante manifesta desinteresse recursal quanto à decisão de indeferimento da inicial e pede desistência da ação (id. 44974643). Homologo o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Arquive-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora